Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-97.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUE. TERMINAL. 24 HORAS. LEGITIMIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTIGOS 7o E 25, DO CDC. DESCONTO. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA. INFORMAÇÕES. ABUSO DE DIREITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OFENSA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual o consumidor de serviços bancários pretende a reparação por danos morais e materiais, após a divergência entre o valor digitado e o efetivamente sacado em caixa eletrônico 24 horas.

2. A legitimidade passiva da instituição bancária está assentada no risco da atividade desempenhada, consoante a dicção dos artigos 7o, p. ú. (“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”) e 25, §1o (“Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”), ambos do CDC.

3. No caso, o banco não se desincumbiu do próprio ônus processual (art. 373, II, do CPC) de demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado e a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, I e II, do CDC). Assim, está assentado o dever de reparar o quantum descontado na conta corrente do autor.

4. Recurso não provido.